Tribunal: TJPA
Processo: 0811665-42.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811665-42.2025.8.14.0000

PACIENTE: JACKSON SANTOS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0811665-42.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0817236-05.2024.8.14.0040

HABEAS CORPUS

PACIENTE: JACKSON SANTOS DOS SANTOS

IMPETRANTE: DR. GUSTAVO LIMA REGO - OAB PA 39.957 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Jackson Santos dos Santos, visando à suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para 03/09/2025 e ao trancamento da Ação Penal nº 0817236-05.2024.8.14.0040, que apura suposta prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica, com base no art. 129, §13º, do Código Penal, combinado com o art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006. A impetração sustenta ausência de justa causa, amparando-se em retratação da vítima, revogação de medidas protetivas e manifestação da autoridade policial pela ausência de indiciamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há justa causa para a instauração e continuidade da ação penal por lesão corporal no contexto de violência doméstica, a justificar a negativa do pedido de trancamento da persecução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando evidenciada, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa, hipóteses não verificadas no caso.

A denúncia preenche os requisitos legais do art. 41 do CPP, contendo descrição dos fatos, individualização da conduta, qualificação do acusado e indicação dos elementos de prova.

Há nos autos elementos indiciários mínimos que justificam a instauração da ação penal, como o auto de constatação provisória de lesões corporais e os depoimentos da vítima e de testemunhas presenciais, os quais evidenciam a materialidade e indícios de autoria.

A retratação da vítima e a revogação das medidas protetivas não afastam, por si só, a justa causa da persecução penal, tampouco vinculam o Ministério Público, titular da ação penal pública.

O decurso de tempo entre o fato e a audiência de instrução, por si só, não configura constrangimento ilegal, especialmente quando não há demonstração de prejuízo concreto à defesa ou violação a direito fundamental do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

O trancamento da ação penal por habeas corpus somente é cabível em hipóteses excepcionais, nas quais se verifique de plano a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia da denúncia.

A retratação da vítima e a revogação de medidas protetivas não impedem a continuidade da ação penal em crimes de violência doméstica, quando presentes elementos mínimos de materialidade e autoria.

O oferecimento da denúncia com base em boletim de ocorrência, auto de lesão e depoimentos testemunhais pode ser suficiente para legitimar a instauração da ação penal, nos termos do art. 41 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 41, 129, §13º, 647, 648, I; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 120936/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.06.2020, DJe 25.06.2020.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER
e
DENEGAR
o
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ______ de ________ de 2025.

Julgamento presidido por _______________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0811665-42.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0817236-05.2024.8.14.0040

HABEAS CORPUS

PACIENTE: JACKSON SANTOS DOS SANTOS

IMPETRANTE: DR. GUSTAVO LIMA REGO - OAB PA 39.957 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de
JACKSON SANTOS DOS SANTOS
, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas, com base no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal.

O
mandamus
tem por objeto a suspensão da audiência de instrução e julgamento, designada para 03/09/2025, e o trancamento da ação penal, por manifesta ausência de justa causa, conforme sustentado pelos impetrantes.

A denúncia oferecida no processo nº 0817236-05.2024.8.14.0040 imputa ao paciente a prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar, previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, em conjugação com o art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Segundo o relato constante do auto de constatação provisória de lesões corporais (ID nº 129747768 - Pág. 18), no dia 03/03/2024, por volta das 18h, Jackson Santos dos Santos, após a negativa da vítima de reatar o relacionamento, teria agredido fisicamente Lizandra Alves da Costa com socos, puxões de cabelo e apertos nos braços, sendo os fatos interrompidos pelo irmão da vítima.

Os impetrantes alegam que a denúncia foi oferecida com base apenas no boletim de ocorrência e no auto de constatação provisória, desconsiderando investigações posteriores, e que a audiência de instrução foi designada mais de um ano e cinco meses após os fatos, configurando constrangimento ilegal. Ressaltam a ausência de justa causa para a persecução penal, alegando que os elementos dos autos revelam um quadro diametralmente oposto ao descrito na denúncia, o que, segundo sustentam, legitima o trancamento da ação penal nos termos do art. 648, I, do Código de Processo Penal.

O Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA prestou informações (ID nº 27704135), informando que o réu não está preso, é primário, e que o processo encontra-se na fase de audiência de instrução e julgamento, designada para setembro de 2025. A magistrada não identificou obstáculos à continuidade do processo, destacando a ausência de antecedentes criminais do paciente.

O Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e denegação do habeas corpus.

A análise dos autos revela que o habeas corpus foi indeferido liminarmente pela relatora, que solicitou informações da autoridade coatora, e que o Ministério Público, após a análise das informações, concluiu pela inadequação do writ para o trancamento da ação penal, por falta de comprovação de atipicidade, ausência de indícios de autoria ou materialidade, ou extinção da punibilidade.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Relatam os impetrantes, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, diante do recebimento de denúncia manifestamente infundada, no âmbito do processo nº 0817236-05.2024.8.14.0040, em trâmite na 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, no qual lhe é imputada a prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §13º, do CP c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/2006).

Esclarecem que embora a exordial acusatória descreva agressões físicas e ameaça por parte do paciente, os elementos constantes dos autos revelam quadro diametralmente oposto, desprovido de justa causa para a persecução penal.

Destacam a existência de retratação formal da ofendida, revogação das medidas protetivas anteriormente deferidas e manifestação da autoridade policial no sentido de deixar de indiciar o coacto por falta de provas da existência de crime e de indícios suficientes de autoria.

Ponderam que a audiência de instrução foi designada para o dia 03/09/2025, ou seja, mais de um ano e cinco meses após os supostos fatos.

Diante disso, pugnam liminarmente pela suspensão da audiência de instrução e julgamento, bem como de todos os demais atos processuais, até o julgamento definitivo deste
mandamus
e, no mérito, pela concessão definitiva da ordem, com o consequente trancamento da ação penal.

É cediço que a medida pleiteada via
habeas corpus
, tem natureza excepcionalíssima, sendo admitida somente quando se verificar de plano a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas,
hipóteses que não ocorreram no caso ora em exame.

Inicialmente, consigno que a denúncia atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo os fatos com suas circunstâncias, individualizando a conduta do acusado e qualificando-o adequadamente, com indicação das evidências da prática criminosa, conforme se observa a seguir:

“(...)

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, oficiando neste feito o Promotor de Justiça infra-assinado, vem perante V. Exª, com fulcro no art. 24 e art.41 do CPP e IPL em anexo, em razão dos fatos a seguir, expostos, oferecer DENÚNCIA, em face de:

JACKSON SANTOS DOS SANTOS, brasileiro, natural de Parauapebas-PA, inscrito no CPF nº 016.454.262-03, nascido em 25/05/1992, filho de Jackson Alves dos Santos e Katia Regina dos Santos, residente à Rua H, nº 34, bairro União, Parauapebas/PA, CEP 68515000.

Narram os autos de IPL anexo que, no dia 03/03/2024, por volta das 18h00min, na residência localizada na Rua São Marcos, bairro Betânia, nesta cidade, o denunciado JACKSON SANTOS DOS SANTOS, por livre e conscientemente ação, em contexto de violência doméstica e familiar, ofendeu a integridade física da vítima, sua ex companheira Lizandra Alves da Costa, causando-lhes lesões, conforme auto de constatação provisório de lesões corporais anexo ao ID 129747768 - Pág. 18.

Conforme se apurou, no aludido dia, hora e local, o denunciado, por não aceitar o fim do relacionamento, foi até a casa da vítima pedindo para reatar. Com a negativa da vítima, Jackson passou a agredi-la fisicamente com socos, puxões de cabelo e apertos nos braços. As agressões foram interrompidas pelo irmão da vítima, o qual presenciou os fatos.

Em seguida, a vítima relatou os fatos à Polícia, tendo o denunciado negado os fatos.

Deste modo,
os indícios suficientes de autoria e a materialidade estão presentes a partir dos depoimentos da vítima (ID 129747768 Pág 06), bem como pelo auto de constatação provisório de lesões corporais anexo ao ID 129747768 - Pág. 18.

Assim agindo, o denunciado está incurso nas penas do art. 129, §13º do CP, c/c art. 7º, inciso I da Lei 11.340/2006.

Isto posto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ o recebimento da DENÚNCIA e a citação do denunciado para apresentar resposta à acusação, designando-se em seguida audiência de instrução e julgamento, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, qualificadas nos autos, até decisão final de mérito.

Aguarda deferimento.

(....)” [destaquei].

Como se sabe, a justa causa é prevista de forma expressa no Código de Processo Penal e constitui condição da ação penal, consubstanciada no lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade.

A profundidade cognitiva para o reconhecimento ou não da justa causa na persecução penal deve se dar de forma superficial, mediante prova pré-constituída, isto é, existindo suspeita fundada do crime e de sua autoria, justifica-se a instauração do processo penal.

No caso em tela nota-se a existência de elementos indiciários suficientes a persecução penal pelos depoimentos da vítima, de Amanda Beatriz dos Santos Nino Costa, irmã do demandante e Adamelito Alves da Costa, irmão da ofendida, além do auto de constatação provisório (Id. 129747768, pág. 6, 38, 41 e 18).

Após uma análise minuciosa dos autos e considerando as informações fornecidas pela autoridade coatora, não identifico nenhum tipo de constrangimento ilegal que afete o direito de liberdade do paciente no que diz respeito à ação penal, portanto, não há fundamentos para acolher o pedido de encerramento desta.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA (PRESCRITO) E LAVAGEM DE DINHEIRO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INICIAL ACUSATÓRIA QUE CONTÉM DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA SUPOSTA ATUAÇÃO DOLOSA DO AGRAVANTE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS TÍPICAS DO CRIME.
FALTA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL.
QUEBRA DOS SIGILOS TELEFÔNICO E BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. -
O trancamento da ação penal, na via estreita do habeas corpus, somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito - Diz-se que a denúncia é inepta, quando não atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal
('A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas') - "A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal" (...) CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 18/8/2015).

(STJ - AgRg no RHC: 120936 RN 2019/0350790-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020).

Dessa forma, revela-se prematuro o trancamento da ação penal em relação ao paciente, uma vez que não foi evidenciada, de plano, a ausência de justa causa da conduta supostamente perpetrada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente
mandamus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/08/2025